Tribunal: TJPA
Processo: 0801994-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801994-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

AGRAVADO: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Renato Pacheco de Almeida Prado contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento. A decisão agravada havia deferido parcialmente tutela provisória em embargos de terceiro, ajuizados por Juparanã Comercial Agrícola Ltda., para proteger a posse da empresa sobre área objeto de contrato de arrendamento rural, suspendendo a ordem de reintegração de posse que beneficiava o embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se há contradição no acórdão ao analisar a cronologia entre o registro de um contrato de arrendamento e uma decisão judicial anterior; e (ii) saber se há omissão no julgado por não ter se aprofundado na análise de supostas ilegalidades em cláusulas do referido contrato de arrendamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e a conclusão, e não a suposta divergência entre a decisão e as provas dos autos. A análise da boa-fé do terceiro possuidor considerou como marco relevante o momento da celebração do negócio jurídico, anterior à ordem de reintegração, sendo o registro posterior mera formalidade para publicidade. A decisão judicial proferida no processo possessório do qual o terceiro não fez parte não lhe alcança, nos termos do art. 506 do CPC.

Não há omissão, pois a análise aprofundada sobre a validade de cláusulas contratuais é matéria de mérito dos embargos de terceiro, que exige cognição exauriente, sendo incompatível com a análise perfunctória do agravo de instrumento, que se restringe aos requisitos da tutela provisória.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas, sendo evidente o inconformismo do embargante com o resultado que lhe foi desfavorável.

Afasta-se a condenação por litigância protelatória, pois, apesar de rejeitado, o recurso consiste nos primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão, não se configurando, de plano, o dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A contradição sanável via embargos de declaração é aquela intrínseca ao julgado, entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com a discordância da parte quanto à valoração das provas e à cronologia dos fatos estabelecida na decisão.
2. A análise sobre a validade de cláusulas de contrato de arrendamento rural é matéria de mérito a ser dirimida em cognição exauriente na ação principal, extrapolando os limites do agravo de instrumento interposto contra decisão liminar em embargos de terceiro.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa."

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXII e XXXVI, e 186; CPC, arts. 506, 674, 678, 932, III, 941, § 3º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra); Decreto nº 59.566/1966.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl 44145 RO; STJ, EREsp n. 227.767-RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801994-92.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

EMBARGADA: JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 29830431

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 30233931) opostos pelo
ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO
em face do acórdão de Id. 29830431 que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória em favor de
JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

Breve retrospecto processual.

A parte agravante busca a reforma da decisão que
deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada pela empresa embargante JUPARANA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., determinando a suspensão dos atos constritivos sobre a parcela do imóvel Fazenda Pachecão, correspondente à área de 814 hectares e 61 ares, enquanto manteve a reintegração de posse sobre a área remanescente em favor do espólio agravante
.

Alega que:

O magistrado que proferiu a decisão recorrida
tinha conhecimento das decisões anteriores proferidas no processo principal de reintegração de posse (nº 0801328-68.2021.8.14.0053)
e do
Agravo de Instrumento/Agravo Interno nº 0814313-97.2022.8.14.0000
, o qual
já havia determinado a reintegração da posse da Fazenda Pachecão em favor do espólio de Renato Pacheco
.

A decisão recorrida
interferiu diretamente no cumprimento da ordem de reintegração de posse
anteriormente determinada,
gerando insegurança jurídica e prejuízos ao espólio agravante
.

O magistrado
aceitou indevidamente
a tese da empresa embargante, JUPARANA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.,
baseando-se unicamente em um contrato de arrendamento firmado com o espólio de Roberto Pacheco
, o qual
é questionável, de validade duvidosa e posterior ao início do litígio
.

O contrato de arrendamento apresentado pela empresa agravada
foi assinado em 27 de janeiro de 2023
, poucos dias após o falecimento de Roberto Pacheco (ocorrido em 24 de janeiro de 2023),
e prevê um prazo de 20 anos renováveis por mais 20 anos, o que, segundo o agravante, equivale a uma verdadeira transferência definitiva da posse
.

O valor do arrendamento estipulado no contrato,
R$ 50.000,00 anuais (R$ 4.166,66 por mês), é absolutamente irrisório em relação à dimensão e produtividade da fazenda, que possui quase 2.000 hectares
.

A empresa agravada, JUPARANA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.,
não pode interferir no litígio entre os espólios de Roberto Pacheco e Renato Pacheco
, tampouco
poderia ter obtido tutela favorável para permanecer com parte significativa da posse da fazenda
.

O agravante alega ainda que
a Fazenda Pachecão tem sido explorada de forma agrária, mansa, pacífica e produtiva pelo espólio de Renato Pacheco há mais de 30 anos, sem qualquer oposição até o presente litígio
.

Com a decisão recorrida,
o espólio agravante perderia o acesso à área produtiva da fazenda, ficando apenas com a parte da mata, sem produção e sem geração de renda
, o que configura um
grave prejuízo econômico
.

Ao final, requer a
concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida
, para
permitir a retomada integral do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido no processo principal (nº 0801328-68.2021.8.14.0053).

No mérito, o
reconhecimento da total procedência do recurso
, cassando integralmente a decisão agravada,
reestabelecendo o direito do espólio agravante sobre a totalidade da Fazenda Pachecão
.

A
JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
, apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento
, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Sustenta que celebrou um contrato de
arrendamento rural
do imóvel denominado "Fazenda Pachecão" em
27/01/2023
, com prazo de
20 (vinte) anos
, a contar dessa data. O contrato foi firmado com
Roberto Pacheco de Almeida Prado Neto
, legítimo proprietário e possuidor à época, sem qualquer registro de litígio na matrícula do imóvel. O arrendamento prevê o pagamento de
R$ 50.000,00 anuais
, totalizando
R$ 1.000.000,00 ao longo do contrato
.

Alega que
efetivou o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis competente
e promoveu investimentos na área, incluindo:

Preparo e correção do solo,

Adubação,

Aquisição de maquinário,

Infraestrutura para cultivo agrícola,

Contratação de funcionários,

Plantio e monitoramento da safra.

Os investimentos totalizam
R$ 6.380.849,00
(seis milhões trezentos e oitenta mil oitocentos e quarenta e nove reais), conforme
Laudo Agronômico
e
Ata Notarial
anexados aos autos.

Defende que sua
posse é legítima, produtiva e exercida de boa-fé
, destacando que o arrendamento rural é regulado pelo
Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964)
e pelo
Decreto nº 59.566/1966
, que garantem ao arrendatário o
uso e gozo do imóvel durante a vigência do contrato
.

Argumenta que a decisão do juízo de primeiro grau
não violou qualquer determinação judicial anterior
, pois apenas
delimitou a área objeto da reintegração de posse
, preservando a parte do imóvel que foi
validamente arrendada
antes da decisão do agravo interno que beneficiou o
Espólio de Renato Pacheco de Almeida Prado
.

Além disso, alega que o
Agravante não preenche os requisitos para a concessão da tutela recursal
, pois:

Probabilidade do direito
: A posse direta da Agravada decorre de um
contrato válido e devidamente registrado
, com amparo no
Estatuto da Terra e no Código Civil
.

Perigo da demora
: Não há urgência na retomada da área pelo Agravante, pois a propriedade está sendo
cultivada e valorizada
. Pelo contrário, há
perigo de dano reverso
, pois a desocupação forçada impediria a colheita e acarretaria
prejuízos irreparáveis
à Agravada.

Reversibilidade da medida
: A manutenção da posse da Agravada
não prejudica o Agravante
, pois ele conserva a
posse indireta
do imóvel e pode ser
imitido na posse direta no futuro
sem danos. Já a retirada da Agravada seria
irreversível
, causando
perda total dos investimentos realizados e da produção agrícola em curso
.

Insiste que está cumprindo a
função social da propriedade
(art. 186 da Constituição Federal), pois a terra está sendo
utilizada para fins produtivos, gerando empregos e desenvolvimento econômico
.

Ao final, requer a
negação do efeito suspensivo
ao recurso e o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo
integralmente a decisão liminar
do juízo de piso.

Deferi o pedido de efeito suspensivo, com a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO RURAL. POSSE DE BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Renato Pacheco de Almeida Prado contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória em embargos de terceiro movidos por Juparanã Comercial Agrícola Ltda. A decisão suspendeu atos constritivos sobre 814 hectares da Fazenda Pachecão, mantendo a reintegração de posse do espólio sobre a área remanescente.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute (i) se o contrato de arrendamento firmado pela agravada, Juparanã Comercial Agrícola Ltda., confere-lhe posse legítima sobre a área discutida e (ii) se há elementos que justifiquem a concessão de efeito suspensivo ao agravo para permitir a retomada integral da fazenda pelo espólio agravante.

III. Razões de decidir

3. A empresa agravada celebrou contrato de arrendamento rural regularmente registrado, tendo realizado investimentos na área e exercendo posse produtiva e de boa-fé.

4. O Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e o Decreto nº 59.566/1966 garantem ao arrendatário o direito ao uso e gozo do imóvel durante a vigência do contrato.

5. O perigo de dano grave ou de difícil reparação não se evidencia em favor do agravante, uma vez que mantém posse sobre parte da propriedade e pode discutir seus direitos em sede de cognição exauriente.
6. A retirada imediata da empresa agravada poderia resultar em prejuízos irreversíveis aos investimentos realizados e à produção agrícola em curso, caracterizando risco de dano inverso.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Decisão de primeiro grau mantida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Tese de julgamento:
“O contrato de arrendamento rural regularmente registrado confere ao arrendatário posse legítima e protegida pelo Estatuto da Terra e pelo Decreto nº 59.566/1966, não sendo recomendável a concessão de tutela recursal para desocupação imediata da área arrendada, sob pena de prejuízo irreversível aos investimentos e à função social da propriedade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964); Decreto nº 59.566/1966, arts. 13 e 92.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.357.986/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20/05/2014; STJ, AgInt no REsp 1.879.693/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/03/2021.

O
ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo haver
contradição
, pois a intimação foi direcionada a parte ilegítima, e
omissão
, pela ausência de análise sobre
acórdão anterior (n.º 0814313-97.2022.8.14.0000)
que reconheceu seu direito à posse do imóvel “
Fazenda Pachecão
”.

Requer a
correção da decisão
para sanear os vícios apontados.

A
JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
opostos pelo
Espólio de Renato Pacheco de Almeida Prado
, sustentando a
inexistência de omissão ou vício
na decisão que
indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento
.

Argumenta que todos os pontos relevantes foram enfrentados, inclusive a existência do contrato de arrendamento firmado antes do acórdão citado pelo embargante.

Defende a
manutenção da decisão
, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, e afirma que os embargos têm
caráter meramente infringente
, sendo, portanto,
inadequados na via eleita
. Requer o
improvimento dos embargos de declaração
.

O ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO
peticiona no ID. 27954280, requerendo que o julgamento do agravo de instrumento ocorra de forma
presencial
, alegando a
complexidade da matéria
e as
particularidades do caso
, conforme já apontado em embargos de declaração. Invoca precedente semelhante (processo nº 0814313-97.2022.8.14.0000) e fundamenta o pedido no §3º do art. 3º da Resolução nº 21/2018 do TJPA, destacando o interesse em apresentar
sustentação oral
.

A empresa
JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
, também peticiona pleiteando que o julgamento seja realizado
de forma presencial
, com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 140-A do Regimento Interno do TJPA, a fim de permitir
sustentação oral
, acompanhamento do voto da relatora e esclarecimento de eventuais dúvidas fáticas durante o julgamento.

Indeferido o pedido no Id. 28065800 - Despacho.

ACÓRDÃO no id. 29830431, sendo assim ementado:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO RURAL. POSSE DE BOA-FÉ. TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Renato Pacheco de Almeida Prado contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela provisória, nos embargos de terceiro movidos por Juparanã Comercial Agrícola Ltda. A decisão suspendeu atos constritivos sobre 814 hectares da Fazenda Pachecão, mantendo a reintegração de posse ao espólio agravante quanto à área remanescente. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, julgados prejudicados ante o julgamento do mérito do agravo.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar se o contrato de arrendamento firmado pela empresa agravada confere-lhe posse legítima e protegida sobre a área arrendada, mesmo diante de decisão judicial anterior favorável ao espólio agravante; (ii) analisar se a decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória nos embargos de terceiro viola acórdão anterior e deve ser reformada.

III. Razões de decidir

3. A empresa agravada celebrou contrato de arrendamento rural com o espólio de Roberto Pacheco de Almeida Prado, formalmente registrado no cartório competente, anterior à decisão mencionada pelo agravante.

4. A agravada comprovou a realização de investimentos significativos na área arrendada e exerce a posse de forma produtiva, contínua e de boa-fé, conforme amparado pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e pelo Decreto nº 59.566/1966.

5. O acórdão citado pelo agravante, proferido em outro processo no qual a empresa agravada não figurava como parte, não tem eficácia subjetiva em relação à agravada, nos termos do art. 506 do CPC.

6. A concessão do pedido recursal implicaria risco de dano inverso, com desocupação de área cultivada e prejuízos irreversíveis aos investimentos realizados, além de comprometer a função social da propriedade.

7. Os embargos de declaração opostos foram julgados prejudicados ante a inexistência dos vícios apontados, sendo todas as questões devidamente enfrentadas na decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de arrendamento rural regularmente registrado confere ao arrendatário posse legítima e protegida, nos termos do Estatuto da Terra e do Decreto nº 59.566/1966, sendo incabível a concessão de tutela recursal para sua retirada sem cognição exauriente.
2. Decisão judicial proferida em processo do qual o arrendatário não participou não possui eficácia subjetiva para restringir seus direitos possessórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 506, 674, 678, 932, III, e 1.022; Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964); Decreto nº 59.566/1966, arts. 13 e 92; CF/1988, art. 186.

O
ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO
,

então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 30233931
), o embargante alega, em síntese, a existência de:

a)
Contradição
, ao argumento de que o acórdão afirmou que o registro do contrato de arrendamento rural teria ocorrido "anterior à decisão mencionada pelo agravante", quando, na verdade, o registro se deu em 17 de dezembro de 2024, data posterior ao acórdão (proferido em 09 de outubro de 2024 – id. 30233933) que lhe garantiu a reintegração de posse no processo principal.

b)
Omissão
, pois o julgado não teria se manifestado sobre vícios relevantes do contrato de arrendamento, como o prazo de 20 anos (prorrogável por igual período) e o valor anual de R$ 50.000,00, que considera irrisório, defendendo que tais cláusulas violam o Estatuto da Terra e o bom senso.

Prequestiona a aplicação dos arts. 506, 674, 678 e 932, III, do CPC; a Lei nº 4.504/64; o Decreto nº 59.566/66; e os arts. 5º, XXII e XXXVI, e 186 da Constituição Federal. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a consequente modificação do resultado do julgamento.

Devidamente intimada, a embargada,
JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
, apresentou contrarrazões (Id. 28126268), defendendo a inexistência de quaisquer vícios no acórdão. Sustenta que a posse de boa-fé foi iniciada com a celebração do contrato, em 27 de janeiro de 2023, momento anterior à decisão que beneficiou o embargante, sendo o registro posterior mera formalidade para publicidade. Aduz que as questões sobre as cláusulas contratuais foram implicitamente afastadas e que a pretensão do embargante é de rediscussão do mérito. Por fim, requer a rejeição dos embargos e a condenação do embargante por litigância protelatória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à ora embargante. Vejamos:

1. Da Alegada Contradição

O embargante aponta contradição no trecho do acórdão que afirma: "A empresa agravada celebrou contrato de arrendamento rural com o espólio de Roberto Pacheco de Almeida Prado, formalmente registrado no cartório competente, anterior à decisão mencionada pelo agravante". Sustenta que o registro (17/12/2024) foi posterior à decisão que lhe favoreceu (09/10/2024).

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta dissonância entre a decisão e as provas dos autos ou as teses da parte.

No caso em tela, não há vício a ser sanado. O acórdão embargado, ao analisar a cronologia dos fatos, fundamentou sua decisão na proteção da posse de boa-fé do terceiro, ora embargado. A posse da JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. teve início com a
celebração do contrato de arrendamento em 27 de janeiro de 2023
, momento em que não havia óbice judicial eficaz e oponível à empresa, que não era parte no litígio possessório original.

Como expressamente consignado no voto condutor, "referido acórdão foi prolatado (...) sem que a empresa JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. houvesse integrado a lide, o que afasta a eficácia subjetiva da decisão em relação à ora agravada, nos termos do art. 506 do CPC".

Portanto, o marco relevante para a análise da boa-fé e da legitimidade da posse da embargada, no contexto dos embargos de terceiro, foi o momento em que a relação jurídica de arrendamento foi estabelecida. A menção à anterioridade no acórdão refere-se a esse contexto fático-jurídico da celebração do negócio, e não exclusivamente à data do registro, que, como bem pontuou a embargada, confere publicidade e oponibilidade
erga omnes
, mas não desconstitui a validade do ato entre as partes e o início da posse.

A fundamentação do acórdão é coesa e clara ao concluir que a posse da embargada, exercida de forma produtiva e com base em contrato hígido (ao menos em cognição sumária), merece proteção em face de uma ordem judicial de processo do qual não participou.
Inexiste, pois, a contradição alegada
.

2. Da Alegada Omissão

O embargante argumenta que o acórdão foi omisso por não analisar a "ilegalidade" de cláusulas do contrato de arrendamento, especificamente o prazo de 20 anos e o valor anual de R$ 50.000,00.

Novamente, sem razão.

A controvérsia devolvida a esta Corte, por meio do agravo de instrumento, cingia-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória em sede de embargos de terceiro, quais sejam, a probabilidade do direito do terceiro possuidor e o perigo de dano. O acórdão embargado analisou exaustivamente esses pontos, concluindo que: "A agravada comprovou a realização de investimentos significativos na área arrendada e exerce a posse de forma produtiva, contínua e de boa-fé, conforme amparado pelo Estatuto da Terra".

A discussão aprofundada sobre a validade ou a abusividade de cláusulas contratuais é matéria de mérito dos próprios embargos de terceiro (ou de eventual ação anulatória), que demandam cognição exauriente e ampla dilação probatória, sendo incompatível com o rito célere e a análise perfunctória do agravo de instrumento.

O julgado não foi omisso; apenas compreendeu que, para os fins da decisão interlocutória, a existência de um contrato formalmente válido e a comprovação de vultosos investimentos e posse produtiva eram suficientes para caracterizar a probabilidade do direito da embargada e o risco de dano inverso, justificando a manutenção da liminar.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...) Na hipótese dos autos, o agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO insurge-se contra decisão interlocutória que, em sede de embargos de terceiro, deferiu parcialmente tutela provisória requerida pela empresa JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., determinando a suspensão dos atos constritivos incidentes sobre parcela da Fazenda Pachecão, com área de 814 hectares e 61 ares, sem, contudo, obstar a reintegração de posse do espólio agravante sobre a área remanescente.

Argumenta o agravante que a decisão agravada contrariou acórdão proferido no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0814313-97.2022.8.14.0000, o qual reconheceu o direito possessório do espólio sobre o imóvel em litígio. No entanto, impõe-se destacar que referido acórdão foi prolatado em sede de medida liminar na ação de reintegração de posse proposta pelo ESPÓLIO DE ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO contra RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, sem que a empresa JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. houvesse integrado a lide, o que afasta a eficácia subjetiva da decisão em relação à ora agravada, nos termos do art. 506 do CPC.

Dessa forma, legítima é a defesa da posse por parte da JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., por meio dos embargos de terceiro, na forma do art. 674 do CPC, ao alegar que detém a posse direta da área arrendada e que não pode ser atingida por ordens judiciais proferidas em processo no qual não figurou como parte.

No caso concreto, as provas produzidas até o momento revelam que a empresa agravada firmou contrato de arrendamento rural em 27 de janeiro de 2023 com o espólio de ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, tendo registrado o instrumento contratual junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente. Referido pacto, ainda que impugnado pelo espólio agravante quanto à sua validade e oportunidade, apresenta-se formalmente hígido e amparado pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e pelo Decreto nº 59.566/1966, os quais asseguram ao arrendatário o uso e gozo do imóvel durante a vigência do contrato, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

Além disso, consta dos autos documentação comprobatória de significativos investimentos realizados pela agravada na área objeto do contrato, inclusive com a juntada de laudo agronômico (24723273), cujos valores superam catorze milhões de reais. Tal circunstância reforça a caracterização da agravada como terceira possuidora de boa-fé, sendo-lhe oponível a proteção conferida pelos artigos 506 e 678 do CPC, os quais vedam a ineficácia de decisões judiciais contra terceiros não integrantes da relação processual originária.

Em juízo de cognição sumária, própria do momento processual, não se evidencia a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, tampouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar a antecipação da tutela recursal pleiteada. O espólio agravante mantém a posse da área remanescente da fazenda e poderá, em momento oportuno, buscar o reconhecimento judicial de seus direitos mediante cognição exauriente e ampla dilação probatória.

Por outro lado, a concessão da medida vindicada implicaria a desocupação forçada da área cultivada pela agravada, com comprometimento irreversível da produção agrícola em curso e dos investimentos realizados, o que configuraria risco concreto de dano inverso e afronta à função social da propriedade, conforme o art. 186 da Constituição Federal.

A alegação de vícios na decisão recorrida, trazida nos embargos de declaração, revela-se prejudicada diante do julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. De toda forma, as matérias apontadas como omitidas ou contraditórias foram devidamente enfrentadas na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, em especial no que toca à distinção entre as partes e os limites subjetivos da coisa julgada. (...)

Portanto, nota-se o inconformismo do embargante com a valoração dada ao contrato e à posse da embargada, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular. O que se verifica, com isso, é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DA ALEGAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS EM CONTRARRAZÕES

A parte embargada, em sede de contrarrazões, pugnou pela condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que o presente recurso seria manifestamente protelatório.

A pretensão, contudo, deve ser rechaçada.

A referida sanção processual destina-se a coibir o abuso do direito de recorrer, penalizando a parte que se utiliza dos embargos de declaração com o nítido propósito de retardar o andamento do feito. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a aplicação da multa exige um juízo de certeza quanto ao caráter protelatório, o que usualmente se configura na reiteração de embargos com idênticos fundamentos já rejeitados.

No caso em tela, embora o recurso não tenha sido acolhido por buscar a rediscussão do mérito, trata-se dos
primeiros embargos de declaração opostos em face do Acórdão de Id. Num. 29830431
. Desse modo, não se pode inferir, de plano, o dolo processual ou a intenção manifestamente protelatória da parte, que apenas exercitou, pela primeira vez, a via recursal cabível contra a decisão colegiada.

Portanto, por se tratar dos primeiros aclaratórios, afasta-se a aplicação da multa.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025